Tribunal: STF
Processo: ARE 1595285
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO EM NOME DOS ASSOCIADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RATEIO ENTRE ASSOCIADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287/STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

    1. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, a todos os fundamentos da decisão agravada. Requisito expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada” e “a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço. 

    2. A parte agravante limitou-se a sustentar, na petição de agravo interno, a alegação de não incidência da Súmula n° 279/STF, sem impugnar os demais óbices aplicados na decisão monocrática. Incidência da Súmula n° 287/STF.

    3. Agravo interno não conhecido.